Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
I. O reajuste de 84,32% em março de 1990, assegurado judicialmente aos servidores públicos distritais, foi absorvido pelos reajustes posteriores concedidos pelo Distrito Federal, sem que isso represente vulneração à coisa julgada.
II. A relação jurídica da Administração Pública com os servidores tem caráter continuativo e por isso é afetada, no que diz respeito à remuneração, por reajustes, aumentos e readequações que se sucedem no tempo.
III. Apelação desprovida.